Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-73.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 7.000,00, além de declarar a inexistência dos débitos. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Protestos indevidos. Como cediço, a duplicata é título eminentemente causal,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 7.000,00, além de declarar a inexistência dos débitos. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Protestos indevidos. Como cediço, a duplicata é título eminentemente causal, necessariamente vinculado à compra e venda mercantil ou à prestação de serviço. No caso em liça, a requerida não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da parte autora. Não foram produzidas provas cabais no sentido de que as duplicatas indicadas à fls. 122/128 originaram-se legitimamente de alguma compra e venda mercantil ou de prestação de serviços usufruídos pelos demandantes. Embora tenha a ré acostado aos autos, fls. 117/121, cópias das notas fiscais, não há prova da entrega das mercadorias ao comprador. Nessa perspectiva, considerando as alegações dos autores, que disseram não ter realizado qualquer negócio com a apelante, deveria a requerida ter comprovado, de forma segura, que de fato a parte autora efetuou compra dos produtos e os recebeu, o que não ocorreu na espécie. Cadastro nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais. Apontamentos negativos irregulares que causam danos morais "in re ipsa". Valor bem fixado pelo D. Juízo de Origem, proporcional e razoável aos elementos do caso concreto. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000827-73.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante/apelada
METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., são apelados/apelantes JOSÉ
LUIZ HONÓRIO (EMPRESA) e JOSÉ LUIZ HONÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
2
Apelação:
1000827-73.2019.8.26.0213
Comarca:
Guará
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Adriano Pugliesi Leite
Processo:
1000827-73.2019.8.26.0213
Apelantes:
Metronorte Comercial de Veículos Ltda., José Luiz
Honório (empresa) e José Luiz Honório (Justiça
Gratuita)
Apelados:
Os Mesmos
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no montante de R$ 7.000,00, além de declarar a
inexistência dos débitos. Insurgência de ambas as partes.
Inadmissibilidade. Protestos indevidos. Como cediço, a duplicata
é título eminentemente causal, necessariamente vinculado à
compra e venda mercantil ou à prestação de serviço. No caso em
liça, a requerida não logrou êxito em demonstrar qualquer fato
impeditivo do direito da parte autora. Não foram produzidas
provas cabais no sentido de que as duplicatas indicadas à fls.
122/128 originaram-se legitimamente de alguma compra e venda
mercantil ou de prestação de serviços usufruídos pelos
demandantes. Embora tenha a ré acostado aos autos, fls. 117/121,
cópias das notas fiscais, não há prova da entrega das mercadorias
ao comprador. Nessa perspectiva, considerando as alegações dos
autores, que disseram não ter realizado qualquer negócio com a
apelante, deveria a requerida ter comprovado, de forma segura,
que de fato a parte autora efetuou compra dos produtos e os
recebeu, o que não ocorreu na espécie. Cadastro nos órgãos de
proteção ao crédito. Danos morais. Apontamentos negativos
irregulares que causam danos morais “in re ipsa”. Valor bem
fixado pelo D. Juízo de Origem, proporcional e razoável aos
elementos do caso concreto. Sentença mantida. Aplicação do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Recursos não providos.
VOTO No 22018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 142/149, que nos autos de ação declaratória cumulada com
indenizatória, julgou parcialmente procedente a demanda, com o seguinte
dispositivo:
"À evidência de todo o exposto e considerando o mais que
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na demanda, para o fim de
DECLARAR a inexistência do negócio jurídico relativo ao
título/contrato de no 11831405, de 31/07/2016, no valor
de
R$
631,20;
título/contrato
no
11831005,
de
31/07/2016, no valor de R$ 248,98; título/contrato no
11762405, de 25/07/2016, no valor de R$ 297,83;
título/contrato no 11759505, de 25/07/2016, no valor de
R$ 671,96; título/contrato no 11831404, de 16/07/2016,
no valor de R$ 631,20; título/contrato no 11831004, de
16/07/2016, no valor de R$ 248,98; título/contrato no
11762404, de 10/07/2016, no valor de R$ 297,83;
título/contrato no 11759504, de 10/07/2016, no valor de
R$ 671,95; título/contrato no 11486103, de 05/07/2016,
no valor de R$ 1.315,26; título/contrato no 11831403, de
01/07/2016, no valor de R$ 631,20; título/contrato no
11831003, de 01/07/2016, no valor de R$ 248,98;
título/contrato no 11762403, de 25/06/2016, no valor de
R$ 297,83; título/contrato no 11759503, de 25/06/2016,
no valor de R$ 671,95; título/contrato no 11831402, de
16/06/2016, no valor de R$ 631,20; título/contrato no
11831002, de 16/06/2016, no valor de R$ 248,98;
título/contrato no 11762402, de 10/06/2016, no valor de
R$ 297,83; título/contrato no 11759502, de 10/06/2016,
no valor de R$ 671,95; título/contrato no 11486102, de
05/06/2016, no valor de R$ 1.314,87; título/contrato no
11831401, de 01/06/2016, no valor de R$ 631,20;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
4
título/contrato no 11831001, de 01/06/2016, no valor de
R$ 248,98; título/contrato no 11762401, de 26/05/2016,
no valor de 297,83; título/contrato no 11759501, de
26/05/2016, no valor de R$ 671,95; título/contrato no
11486101, de 06/05/2016, no valor de R$ 1.314,87, e dos
débitos deles decorrentes (fls. 65/67). CONDENO ainda a
ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), a título de indenização por dano moral, em favor do
autor.
O valor devido será atualizado monetariamente pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça incidente a
partir desta sentença e os juros moratórios, de 1% (um
por cento) ao mês, nos termos do artigo 398, do Código
Civil, a partir da primeira negativação em 06/05/2016 (fl.
67) (Enunciados 54 e 362 da Súmula do STJ).
Confirmo a decisão antecipatória de tutela de fls. 70/72,
para o fim de CANCELAR em definitivo os apontamentos
de referidos títulos e DETERMINAR a exclusão do nome do
autor dos órgãos de proteção ao crédito, desde que
relacionado aos mesmos títulos. Em consequência, julgo
EXTINTA A FASE DE CONHECIMENTO, com resolução de
mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência recíproca (pedido de dano
moral em valor correspondente a 30 salários mínimos), as
custas e despesas processuais serão rateadas entre as
partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o
autor e 50% (cinquenta por cento) para a requerida, a
teor do artigo 86, do CPC. Fixo os honorários advocatícios
em R$ 800,00 (oitocentos reais), e estipulo que 50%
(cinquenta por cento) do mesmo serão destinados ao
advogado do autor e 50% (cinquenta por cento) aos
patronos da ré (artigo 85, § 2o, e artigo 86, caput, do
CPC), vedada qualquer espécie de compensação (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
5
85, § 14, do CPC).
Fica, o autor, dispensado do pagamento por ser
beneficiário da justiça gratuita (fls. 70/72), ressalvada a
hipótese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de
pagamento caso o credor demonstre que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão da gratuidade".
Inconformadas, ambas as partes interpuseram
recurso contra a sentença.
Defende a ré a incidência, na espécie, da Súmula
385 do STJ.
Alega
que
"produziu
provas
de
envio
de
mercadorias correspondente às notas fiscais emitidas através da
transportadora Setex do Brasil Ltda", ressalvando que "se tratasse de
simulação de vendas ou emissão de duplicata fria, a recorrente não
dispenderia tempo e dinheiro para simular envio de mercadorias" (fl.
156).
Argumenta que, "no presente feito, ausente a
demonstração da efetiva entrega da mercadoria (cujos documentos não
foram localizados pela transportadora); no entanto, os comprovantes
trazidos ao processo dão conta minimamente de indício de boa-fé da
recorrente na relação negocial havida naquela época, não se justificando
qualquer condenação ao pagamento de indenização por danos morais em
favor dos recorridos" (fl. 157).
No mais, pede que sejam julgados improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
6
pedidos formulados, seja a parte apelada condenada ao pagamento das
custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer seja reformada
a sentença para afastar a condenação à indenização por danos morais ou a
minoração do valor indenizatório arbitrado para patamares que atendam
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fls. 152/161.
A parte autora, por sua vez, interpôs recurso
adesivo, pleiteando a majoração da indenização fixada a título de dano
moral, condenando-se a ré ao pagamento de indenização correspondente a
trinta salários mínimos, sustentando que a arbitrada na sentença é ínfima,
não repara seu sofrimento, nem repercute de modo a evitar condutas
semelhantes, fls. 199/206.
Tempestivos, o recurso da ré acompanhou preparo,
sendo isenta a parte autora. Os recursos foram respondidos (fls. 167/174 e
212/216).
Processo redistribuído em cumprimento ao v.
acórdão de fls. 227/231, por ser de competência de uma das Câmaras entre
a 11a a 24a, bem como 37a e 38a, da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 142/149:
"Trata-se de demanda declaratória de inexistência de
negócio jurídico e débito, com pedido de tutela de
urgência para exclusão de nome no SCPC, SERASA e
protesto, c.c. reparação de danos morais, proposta por
JOSÉ LUIZ HONÓRIO, empresa representada por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
7
proprietário José Luiz Honório, em face de METRONORTE
COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
Narra, o autor, que foi surpreendido com 23 (vinte e três)
apontamentos de seu nome no Serasa realizados pela
empresa requerida. Sustenta que as negativações são
indevidas, pois nunca manteve qualquer relação negocial
com a empresa ré ou autorizou terceiro a fazê-lo. Informa
que no dia 23/02/2016, se dirigiu até a Delegacia de
Polícia Civil de Guará/SP para comunicar a adulteração de
seu CNPJ, sendo que foram alterados a atividade e o
endereço da empresa sem sua autorização, o que leva a
crer que os dados foram utilizados de forma indevida sem
a necessária verificação pela requerida. Assim, buscando
se proteger de futuras compras ilícitas em seu nome,
solicitou a baixa da empresa perante a Receita Federal.
Alega que a conduta do réu afeta sua imagem e honra e
dignidade, o que ensejaria o dever de reparar o dano
moral suportado. Diante disso, postula o deferimento da
tutela de urgência para que seja cancelada a inscrição de
seu nome dos cadastros de inadimplentes e, ao final, a
procedência dos pedidos iniciais, para o fim de declarar a
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles
decorrentes
que
foram
inseridos
no
cadastro
de
inadimplentes, bem como condenar a requerida ao
pagamento de indenização, a título de danos morais, em
valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos
vigentes à época do pagamento. Juntou documentos (fls.
17/69).
Às fl. 70/72, decisão que concedeu os benefícios da justiça
gratuita ao autor, deferiu a tutela pleiteada e determinou
o encaminhamento dos autos ao Cejusc.
Citada (fl. 83), a requerida apresentou contestação às fls.
104/116 e, em preliminares, articulou, com a ilegitimidade
ativa e ausência de interesse processual. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
8
sustentou a licitude da negativação ante a inadimplência
da empresa autora. Sustentou que firmou transações
comerciais com a empresa JHL Distribuidora de Alimentos
Ltda. Sustentou que não se encontram presentes os
requisitos caracterizadores dos alegados danos eis que não
agiu ou má fé, e não há comprovação do abalo moral que
a autora alega ter vivido. Alegou ainda que a autora
possuía apontamento preexistente em cadastros mantidos
pelos serviços de proteção ao crédito, o que também
afastaria a configuração do dano moral. Por fim, requereu
o
acolhimento
das
preliminares
arguidas
ou,
alternativamente a improcedência dos pedidos. Juntou
documentos (fls. 117/130).
Às fls. 134/141, impugnação do autor.
É o relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro mencionados, o
que deflagrou os presentes inconformismos.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
É certo que a requerida não logrou êxito em
demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da parte autora. Não foram
produzidas provas cabais no sentido de que as duplicatas indicadas à fls.
122/128 originaram-se legitimamente de alguma compra e venda mercantil
ou de prestação de serviços usufruídos pelos demandantes.
Embora tenha a ré acostado aos autos, fls. 117/121,
cópias das notas fiscais, não há prova da entrega das mercadorias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
9
comprador. Nessa perspectiva, considerando as alegações dos autores, que
disseram não ter realizado qualquer negócio com a apelante, deveria a
requerida ter comprovado, de forma segura, que de fato a parte autora
efetuou a compra dos produtos e os recebeu, o que não ocorreu na espécie.
Com efeito, consoante bem destacou o ilustre
magistrado a quo: "Não há qualquer prova de que as mercadorias
realmente foram entregues ao autor, ou que este não as tenha recusado.
Importante ressaltar que os documentos de fls.
128/130 apontam que a entrega dos produtos ocorreria através de
transportadora, a qual, por óbvio, teria que colher recibo do destinatário,
mas tal recibo não foi apresentado. Nessa linha de raciocínio, incumbia à
ré cobrar da transportadora que contratou o recibo assinado pelo
destinatário dos produtos vendidos, mas não o fez. Se não o fez, ou se tal
recibo foi extraviado, a ré atraiu para si todos os riscos do negócio.
Não
houve
demonstração
suficiente
das
negociações, da operação mercantil ou entrega de produtos, nem
tampouco qualquer comprovante de recebimento de mercadoria. Vale
lembrar que os documentos devem acompanhar a contestação, nos termos
do artigo 434, do Código de Processo Civil.
Assim, não há nos autos nenhuma comprovação de
que o autor tenha adquirido qualquer mercadoria da empresa requerida,
pois o simples fato de ter emitido as notas fiscais não provam, por si só, o
negócio jurídico entabulado entre as partes" (fl. 145).
Como cediço, a duplicata é um título de crédito
causal, o que equivale dizer que sua emissão não goza da característica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
10
abstração que torna o título legítimo e exigível pela sua própria emissão. A
duplicata depende, para sua legitimidade, da verificação de uma relação
jurídica subjacente que justifique seu saque, fundamentada em uma relação
de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. A inexistência de
tal causa subjacente implica a nulidade da duplicata.
Não se procedeu à respectiva comprovação da causa
jurídica subjacente aos títulos protestados, certo apenas que a parte autora
foi surpreendida com vinte e três negativações indevidas de seus dados nos
órgãos de restrição ao crédito (fls. 64/69), fato constitutivo de seu direito à
indenização pelos danos causados.
Neste sentido, não só esta Câmara tem decidido,
como também vários outros órgãos colegiados deste E. Tribunal:
RECURSO Apelação “Ação desconstitutiva de débito c. c.
danos morais” Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação das
regras do CDC com fundamento na teoria finalista
mitigada
Incompetência
territorial
não
caracterizada
Hipótese em que está incontroverso que a autorização que
teria
ensejado
a
emissão
da
duplicata
mercantil
impugnada não foi assinada Não comprovada a existência
de regular contratação ou autorização para a eventual
prestação do serviço Caracterizada a emissão de duplicata
mercantil sem lastro, que autoriza a anulação da
respectiva negativação Ilícito causador de danos morais
“in re ipsa”, que se aplica às pessoas jurídicas, conforme
Súmula 227 do STJ Indenização bem fixada, de acordo
com os critérios da prudência, razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
11
advocatícios
majorados
Preliminar
rejeitada
Recurso
improvido.
(TJSP - 18a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1025396-79.2019.8.26.0071 - Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira - julgado em 25.08.2020).
CAMBIAL Duplicata mercantil Ausência de comprovação
da entrega das mercadorias Ação declaratória de
inexistência de débito procedente Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Danos
morais
Protesto
indevido Dano moral 'in re ipsa' Indenização devida
Valor da indenização fixado na r. sentença (R$
10.000,00) mantido Recurso improvido.
(TJSP 23a Câmara de Direito Privado Apelação no
1006887-97.2017.8.26.0127
Rel. Des. B. Franco de
Godoi julgado em 23.05.2018).
DUPLICATA MERCANTIL. UMA VEZ CONTESTADO O
NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO,
CABERIA À SACADORA APRESENTAR A PROVA DE SUA
REALIZAÇÃO. DIANTE DA INÉRCIA DO RÉU E DOS OS
OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE RIGOR A
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
PROTESTO
INDEVIDO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP 22a Câmara de Direito Privado Apelação no
1018457-60.2017.8.26.0554 Rel. Des. Alberto Gasson
julgado em 02.08.2018).
DUPLICATA
MERCANTIL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de título Inexistência de prova de efetiva
entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
12
Inexistência.
Inexigibilidade
do
título.
Legitimidade
passiva tanto do sacador quanto do endossatário que leva
a
cártula
a
protesto.
Sacador
revel.
Endossatário
instituição financeira que se limita a arguir ser terceiro de
boa-fé. Cautelas inerentes à atividade que não foram
observadas: É inexigível a duplicata mercantil sacada sem
que exista prova de efetiva entrega das mercadorias ou da
prestação dos serviços a que se refere, sendo legitimados
para integrar o polo passivo da ação declaratória cabível
tanto o sacador quanto o endossatário que leva a cártula a
protesto. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação no 0024662-60.2008.8.26.0224, Rel. Nelson
Jorge Júnior, 17a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 08/05/2013).
Gize-se que, a hipótese ora versada não se amolda
ao entendimento já consolidado pelo C. STJ e registrado na súmula de
número 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (g.n.).
Não se desconhece que, à época da inscrição dos
débitos aqui discutidos contava o suplicante com outros apontamentos
anteriores (fl. 67).
No entanto, verifica-se que a parte autora ingressou
com demanda em face das demais empresas constantes do histórico de
registros
negativos
de
fl.
64
(processos
números
1000560-04.2019.8.26.0213 e 1000828-58.2019.8.26.0213, fls. 40 e 175),
conduta adotada que demonstra que o postulante também está discutindo a
invalidade das demais anotações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
13
Embora a insistência da apelante, não se pode
acolher a alegação de que "há uma restrição atinente à empresa BRF S.A.
que não se encontra no rol de documentos comprobatórios referentes às
demandas ajuizadas pelos autores, o que demonstra que o nome da
empresa recorrida não estava 'imaculado' quando do apontamento dos
títulos inadimplidos pela recorrente (fls. 32/57)" (fl. 156), eis que, além de
o autor ter promovido ação em face da empresa BRF S.A. (autos no
1000828-58.2019.8.26.0213), esta firmou acordo com a parte demandante
(fls. 177/178).
O que inviabiliza o pleito indenizatório e prestigia o
conteúdo da Súmula 385 é a existência prévia de um registro negativador
de crédito válido e regular.
Disto não há notícia.
Desse modo, conforme bem decidiu o D. Juízo de
Origem, merece guarida o pleito da parte autora, pois é passível de
ressarcimento o dano moral causado, em razão de inexistir situação
excludente da responsabilidade da requerida de arcar com esta
indenização, pois perfeitamente demonstrado o nexo causal que autoriza a
reparação pretendida.
Quanto ao montante indenizatório, igualmente não
merece reparos a sentença, não prosperando a insurgência das partes.
No presente caso, o dano moral deve ser medido
conforme a extensão do dano concreto e provado, isto é, ao grau de
sofrimento gerado pelo apontamento negativo irregular realizado pela ré
junto à Serasa, por dívidas não reconhecidas pelos autores (fls. 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-73.2019.8.26.0213 -Voto no
14
A verba indenizatória fixada na sentença é suficiente
e atende aos parâmetros de proporcionalidade, não sendo demais considerar
que, "em que pese a irregularidade da negativação, observa-se que tal
situação não afetou de maneira tão substancial a dignidade ou honra do
autor, posto que, se assim o fosse, teria providenciado seu cancelamento o
mais rápido possível e não aguardado o decurso de cerca de três anos, já
que as negativações deram-se no ano de 2016 e a propositura da demanda,
somente em 08/07/2019" (cf. fl. 184 da sentença).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
HELIO FARIA
Relator